Tribunal: TJDFT
Processo: 0719943-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0719943-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IASMIM REJANE PINTO SILVA AGRAVADO: JOAO PAULO CASTRO BRAGA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por IASMIM REJANE PINTO SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras/DF, nos autos do cumprimento de sentença do processo no 0709715-56.2024.8.07.0020, que assim decidiu (ID 230683701 da origem): “Defiro o pedido de gratuidade de justiça a parte executada, pois presente os pressupostos legais para a concessão. Anote-se. Noutro giro, verifico que a parte exequente não anuiu a proposta de acordo de Id 225670689. Assim, prossigo com o feito. No mais, observo que transcorreu “in albis” o prazo para a parte requerida realizar o pagamento voluntário do débito. Nos termos do art. 523 § 1o do CPC, intime-se o patrono do autor para juntar aos autos nova planilha atualizada do débito acrescido de multa de 10 % (dez por cento) e, também, de honorários de advogado de 10 % (dez por cento). Prazo 05 (cinco) dias. Transcorrido o prazo acima, proceda-se com a pesquisa de bens via SISBAJUD na modalidade “teimosinha” (prazo de 30 dias). Restando infrutífera a medida anterior, proceda-se à pesquisa de bens via RENAJUD. Não havendo bens passíveis de constrição judicial, a execução será suspensa, por um ano, na forma do art. 921, III e § 1o do CPC, independentemente de intimação. Publique-se.” Embargos de declaração rejeitados (ID 234284790 da origem). Inconformada, a demandada recorre. A agravante sustenta que houve irregularidade na imposição de penalidade por não pagamento voluntário do débito, alegando que “a aplicação da penalidade pelo não cumprimento voluntário se deu sem que a Agravante tivesse sido intimada” e que “mesmo sendo beneficiária da Gratuidade de Justiça reconhecida na decisão de ID 230683701, deve ser aplicada a mesma o artigo 523, §1o do CPC/15, sem que haja a suspensão da cobrança das custas e honorários advocatícios”. Argumenta ainda que a decisão impugnada viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois “não foi publicado para a Agravante o petitório de ID 226866205, no qual a parte exequente rejeitou a proposta de acordo”, sendo, ainda assim, aplicada penalidade de 10% de multa e outros 10% a título de honorários de sucumbência. Ao final, requer, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo para afastar a exigibilidade das verbas sucumbenciais fixadas com base no art. 523, § 1o, do CPC, e a devolução do prazo para pagamento voluntário do débito. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada. Dispensado o preparo, pois parte beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, observa-se que a parte demandada foi regularmente intimada para o pagamento voluntário, conforme ID 223405470, sendo desnecessária nova intimação para este mesmo fim em decorrência da recusa à sua proposta de acordo. Assim, não se verifica nulidade processual quanto à fluência do prazo do art. 523 do CPC. Contudo, no que tange à exigibilidade dos honorários advocatícios acrescidos na fase de cumprimento de sentença, com fundamento no art. 523, § 1o, do CPC, há fundamentos jurídicos para concessão parcial da tutela pleiteada. Explico. Em tese, infere-se dos autos que gratuidade de justiça foi requerida pela agravante antes do término do prazo para pagamento voluntário, sendo deferida pelo juízo de origem na própria decisão agravada (ID 230683701). Os efeitos da gratuidade, conforme prevê o art. 98, § 3o, do CPC, suspendem a exigibilidade dos honorários advocatícios fixados enquanto perdurar a situação de hipossuficiência econômica da parte. Por outro lado, a multa de 10% prevista no mesmo dispositivo legal tem natureza coercitiva e não se enquadra entre os encargos abrangidos pela suspensão da exigibilidade imposta pela gratuidade de justiça, conforme tem reconhecido a jurisprudência majoritária. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS RETROATIVOS À DATA DO PEDIDO. NOVOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. MULTA. ACRÉSCIMO DE 10%. INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. 1. Os efeitos da gratuidade de justifica retroage à data do respectivo pedido, que, na espécie, foi apresentado antes do transcurso do prazo de pagamento voluntário, a exigibilidade dos novos honorários advocatícios acrescidos com fulcro no art. 523, § 1o, do CPC, deve ficar suspensa por força do art. 98, § 3o, do CPC. 2. A suspensão da exigibilidade por conta da gratuidade de justiça concedida não se aplica ao acréscimo de 10% relativo à multa, também previsto no art. 523, § 1o, do CPC. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte. (Acórdão 1939718, 0726681-57.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/10/2024, publicado no DJe: 21/11/2024.) Na espécie, nota-se que há comando judicial para que o credor/agravado apresente nova planilha de cálculos com a inserção do valor dos honorários advocatícios e da multa relativa ao § 1o do art. 523 do CPC, todavia, não teceu ressalvas sobre eventual suspensão da exigibilidade da verba honorária. Diante disso, tenho que, para evitar que sobrevenham atos de constrição incluindo os honorários (periculum in mora), deva ser deferido parcialmente o pedido liminar, a fim de suspender apenas a exigibilidade dos honorários advocatícios devidos na fase de cumprimento de sentença, até ulterior deliberação. Por outro lado, em prestígio a celeridade processual, plausível determinar que o processo de origem prossiga, mas com a intimação da parte credora/agravada para apresentar nova planilha, contemplando apenas o valor atualizado e a multa de 10% (art. 523, § 1o, do CPC). Ante o exposto, defiro parcialmente a liminar, para suspender exclusivamente a exigibilidade dos honorários advocatícios fixados com base no art. 523, § 1o, do CPC, permanecendo exigível a multa legal. Oficie-se ao d. Juízo a quo. Intime-se o agravado, para que, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de maio de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator